Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMOVEL ALIENADO A TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1.“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375/STJ)
2.Recurso não provido. Unânime.